Tribunal: TJSP
Processo: 1124519-21.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou à ré a manutenção da rede de prestadores.
II. Questão em Discussão
Consiste em analisar se o descredenciamento de prestadores sem substituição por equivalentes e sem aviso prévio configura prática

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou à ré a manutenção da rede de prestadores.
II. Questão em Discussão
Consiste em analisar se o descredenciamento de prestadores sem substituição por equivalentes e sem aviso prévio configura prática abusiva.
III. Razões de Decidir
A seguradora de saúde não demonstrou a substituição por prestadores equivalentes, tampouco provou prévia comunicação ao beneficiário.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe a manutenção da rede credenciada ou a substituição por equivalentes, mediante aviso prévio, conforme regulamenta o artigo 17, § 1o, da Lei 9.656/98.
O denominado redimensionamento de serviços pela operadora configura em redução de cobertura contratual.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Sentença mantida com majoração da verba honorária para 12%.
Tese de julgamento: Descredenciamento sem comprovação da substituição dos prestadores por outros equivalentes e sem notificação prévia do beneficiário configura prática abusiva.